Tribunal: STF
Processo: ARE 1547461
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa é a seguinte (Doc. 17):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE, EM FACE DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, que “somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade" (AgRg no RHC n. 159.796/DF. DJe de 31/3/2023). 2. Constatado por meio do exame pericial dos documentos colhidos com o cumprimento das medidas cautelares de quebra de sigilo bancário e fiscal que “não foram encontrados elementos suficientes para indicar possível lavagem de ativos”, é de se reconhecer a ausência de justa causa – “conjunto de elementos probatórios razoáveis sobre a existência do crime e da autoria” – para o sequenciamento das investigações, que teve justificativa para a instauração a suspeita de lavagem de capitais em decorrência da compra de ouro ilegal, circunstância que autoriza, excepcionalmente, o trancamento das investigações. 3. Recurso em sentido estrito desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público Federal recorreu em sentido estrito de sentença da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, que, em habeas corpus impetrado contra ato de Delegado de Polícia Federal de Santarém/PA, determinou o trancamento do Inquérito Policial nº 108/2016, por ausência de justa causa da investigação em relação a Dirceu Santos Frederico Sobrinho e à pessoa jurídica FD’Gold DTVM Ltda (da qual o investigado é sócio e diretor).



    O TRF da 1ª Região negou provimento ao recurso, para manter a sentença que determinou o trancamento do inquérito policial (Doc. 17).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados, conforme a seguinte ementa (Doc. 24):



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA CAUTELAR QUE AFASTA INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A sentença recorrida, proferida em sede de habeas corpus, determinou o arquivamento das investigações sobre a possível prática de delito de lavagem de dinheiro, tendo em conta que a prova cautelar pericial produzida pela autoridade policial concluiu pela inexistência de indícios do delito, decisão que foi confirmada por esta Corte, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPF. 2. Alega o embargante que o acórdão estaria omisso, porque haveria outros aspectos da investigação, desconsiderados pelo julgador, que conduziriam para a existência de outros crimes. 3. Alude-se acerca da existência notas fiscais de aquisição de ouro que seriam ideologicamente falsas e que, em tese, dariam lastro a ouro negociado pela empresa do investigado que teria sido retirado de áreas de exploração não autorizadas. Mas esse fato, embora possa ser suspeito, deixou de ter relevância, porque não era foco das investigações, já que se apurava suposta lavagem de dinheiro, cujos indícios não foram confirmados pela prova pericial produzida. 4. Não se pode abrir investigação para se apurar eventual suspeita e, se não confirmada, suscitar nova suspeita sobre outros fatos para nela prosseguir, até que se encontre elementos suficientes para o oferecimento de denúncia, em uma atividade de prospecção investigativa até se apurar a existência de algum delito. Essa foi a compreensão externado pelo então relator do acórdão embargado, ao confirmar a decisão de primeiro grau, fundamento que se revela suficiente ao reexame da decisão recorrida, sem evidenciar a alegada omissão. 5. Não socorre a tese do MPF a alegação do fato superveniente de o STF haver declarado, em sede de controle concentrado, a inconstitucionalidade do dispositivo legal que dava presunção de veracidade às simples declarações de procedência de ouro adquirido (art. 39, § 4º, da Lei 12.844/2013), o que tornaria desimportante e insubsistente a perícia contábil de que se valeu a sentença recorrida para trancar as investigações. O argumento não pode ser aceito, na medida em que a recente decisão do STF não serve para desconstituir ou tornar ilegal procedimento de aquisição que, ao tempo dos fatos, foi feito com base em norma então válida. 6. Embargos de declaração rejeitados. 



    Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL interpôs Recurso Especial (Doc. 27) e Recurso Extraordinário (Doc. 29).



    O Recurso Especial foi inicialmente inadmitido pelo Tribunal de apelação (Doc. 34). Em decisão monocrática, o Ministro relator do STJ conheceu do Agravo interposto (Doc. 37), mas não conheceu do Recurso Especial (Doc. 61), decisão que transitou em julgado (Doc. 65).



    O Recurso Extraordinário foi interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que “a decisão recorrida contraria o disposto no inciso LXVIII do art. 5º, art. 6º, art. 129, inciso I, art. 196, art. 225, caput e § 3º, e art. 231, todos da Constituição Federal” (Doc. 29, fl. 7).



    Nas razões recursais, contextualiza que, na origem, o MPF interpôs recurso em sentido estrito em face de sentença proferida pelo “então Juiz Federal ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO – aposentado compulsoriamente, em junho do ano de 2023, por Decisão unânime do Egrégio Conselho Nacional de Justiça -, que concedeu ordem em habeas corpus, para arquivar a investigação policial, instaurada pelo Delegado da Polícia Federal de Santarém (IPL 108/2016), por alegada falta de justa causa, em relação a DIRCEU SANTOS FREDERICO SOBRINHO, e à empresa FD’GOLD DTVM LTDA” (Doc. 29, fl. 2). 



    Esclarece que o referido magistrado foi aposentado compulsoriamente diante de evidências de corrupção em sua prática judicante. Ilustra com matéria jornalística segundo a qual: “A decisão foi tomada durante o julgamento de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) na 10ª Sessão Ordinária de 2023, nesta terça-feira (20), que apurou 12 imputações contra o magistrado, relacionadas à atividade jurisdicional, como indevida liberação de bens apreendidos, revogação de prisões sem fatos novos, absolvições sumárias fora das hipóteses legais, entre outros, circundadas por relações indevidas com advogados das causas e prejuízos concretos para investigações criminais.” (Doc. 29, fl. 2).



    Segundo informa, nas razões do recurso em sentido estrito, foi alegado que “(i) o magistrado sentenciante exorbitou de suas atribuições, valendo-se da análise de elementos de prova – depoimentos e documentos – de investigação ainda em curso, para afastar definitivamente a autoria e materialidade do delito que se encontrava ainda em apuração, (ii) que ademais esta análise perfunctória foi realizada em sede de habeas corpus, o qual não admite dilação probatória; (iii) que foi retirada a atuação do titular da ação penal, uma vez que o Ministério Público Federal sequer foi ouvido antes do trancamento definitivo do inquérito policial, em especial porque não é evidente a inexistência de crime; (iv) que há situações não esclarecidas e indícios que justificam a continuidade da investigação” (Doc. 29, fl. 3).



    Argumenta que o trancamento da ação penal, exorbitando dos limites de apreciação probatória do habeas corpus, resultou em negativa de vigência ao art. 5º, LXVIII, da CF. Suscitou a “inexistência dos requisitos de cabimento do habeas corpus, vez que inexistente periculum in mora, ou flagrante ilegalidade, bem como uma vez que no inquérito policial existem sólidas evidências de uma série de delitos praticados pelo investigado”. Complementou que “não só o juízo de origem e o Tribunal a quo adentraram no mérito da investigação, analisando provas em sede de habeas corpus, como o fizeram precipitadamente sem sequer avaliar todas as provas existentes” (Doc. 29, fl. 12). 



    Aduz que “existem amplas evidências de uma série de graves crimes cometidos pelo paciente, e que estavam ainda sob investigação, quando adveio a sentença no habeas corpus de origem, determinando o trancamento das investigações, com base em uma incabível, prematura e equivocada análise das provas havidas e juntadas no inquérito” (Doc. 29, fl. 14).



    Segundo diz, “confirmando-se a necessidade de investigar, e a pertinência e suficiência dos indícios, posteriormente – e corroborando a hipótese central da investigação trancada, qual seja, a de que seriam ideologicamente falsos os documentos de aquisição que em tese lastreariam o ouro negociado -, o paciente do presente habeas corpus, DIRCEU SANTOS FREDERICO SOBRINHO, foi preso, em 2022, no seio de investigação da Justiça Federal em Rondônia, por envolvimento em extração ilegal de ouro; teve apreendidas, também em 2022, dezenas de quilos de ouro alegadamente extraídos ilicitamente da Amazônia; e sua empresa, FD’GOLD DTVM LTDA., é objeto de ação civil pública (ACP 1001832-64.2021.4.01.3908), cuja inicial é datada de 2021, por fraudes diversas ambientais e na extração de ouro na Amazônia, na mesma área e com o mesmo ‘modelo de negócios’ tratado na presente investigação” (Doc. 29, fl. 14).



    Sintetiza que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região entendeu pela ausência de justa causa para a ação penal com base em três argumentos: “o primeiro, de que as investigações se dariam desde 2016, incorrendo em excesso de prazo; o segundo de que o exame do material colhido com medidas cautelares de quebra de sigilo bancário e fiscal, por meio de análise pericial ‘não demonstrou ou revelou concretude àquela suspeita, circunstância que, naturalmente, retira a justa causa para o prosseguimento das investigações (...)’; e o terceiro, de que ‘o trancamento decorreu da análise da prova produzida pela própria acusação, que concluiu pela impossibilidade de se observar a existência de procedimentos fiscal, contábil e bancário que sinalizassem para branqueamento de capitais pelo impetrante, por meio da sua empresa, descaracterizando os elementos indiciários da suspeita levantada pela autoridade policial com a instauração do inquérito’.” (Doc. 29, fls. 15-16).



    Sustenta que esse entendimento foi baseado em premissas absolutamente equivocadas, “uma vez que o principal fundamento para o trancamento da investigação é a existência de laudo contábil, sem considerar, contudo, que os documentos avaliados utilizados para a perícia poderiam ser (e são) falsos, vez que fabricados para comprovação falsa da origem do ouro. A eventual conformidade contábil, portanto, é simplesmente irrelevante para o objeto da investigação, e NÃO e NUNCA afasta o crime.” (Doc. 29, fl. 16).



    Afirma que o Tribunal de origem adotou conclusão precipitada, “pois não tinham ainda sido analisadas todas as provas em produção”. Nesse ponto, destaca trecho do recurso em sentido estrito: “A conclusão de um dos muitos laudos periciais, ainda pendentes de análise diversos outros documentos e equipamentos, não é suficiente para extrair a peremptória conclusão formada na decisão recorrida, ainda mais quando o próprio juízo já tinha a informação de que as Notas Fiscais de compra não são eletrônicas e, portanto, a Escrituração Contábil Digital não é suficiente para o cotejo dos dados. Em outros termos, toda a análise ainda está pendente, em um volume documental bastante amplo e, como o próprio impetrante informa, cuidando de uma realidade que envolve ‘pagamentos em espécie a centenas de garimpeiros pela compra de pequenas quantidades de ouro em regiões desprovidas de redes de agências bancárias.’ Realidade complexa, na afirmação do próprio impetrante, da qual se extraiu elementos mais do que razoáveis para materialidade de crime, o qual tinha seu contexto investigado no inquérito policial prematura e indevidamente interrompido” (Doc. 29, fl. 18).



    Sustenta, assim, que “era manifestamente descabido o habeas corpus, que visou, além de qualquer dúvida, à apreciação ampla do mérito probatório, matéria que é de exclusiva competência do juiz das vias processuais ordinárias e, repita-se, não tem lugar ou cabimento em sede de remédio constitucional” (Doc. 29, fl. 19). Acrescenta que “o juízo de origem não apenas cassou o indiciamento, mas paralisou inteiramente as investigações, não obstante a existência de elementos probatórios documentais e testemunhais das infrações. O acórdão manteve tal decisão, e, portanto, desconsiderou, provas testemunhais sólidas, além de não permitir a análise completa de elementos de prova colhidos em diversas cautelares – com buscas e quebras de sigilo – autorizadas pela própria Justiça” (Doc. 29, fl. 21). 



    Afirma que “o trancamento da investigação, como pretendeu o impetrante/recorrido, somente é possível em sede de habeas corpus, se demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade, ou ainda a total ausência de indícios de autoria, ou de prova da materialidade do delito, sendo que nenhuma de tais hipóteses ocorre, sequer distantemente, no feito” (Doc. 29, fl. 23). 



    Suscita violação ao princípio acusatório e alega usurpação da titularidade da ação penal pública (art. 129, I, da CF), uma vez que o Juízo a quo “determinou a paralisação das investigações, sem que ao menos tenha sido ouvido o Ministério Público Federal quanto à sua intenção de arquivamento do inquérito ou de oferecimento da denúncia, pois foi chamado a se manifestar apenas quanto ao pedido de liminar” (Doc. 29, fl. 30).



    Segundo argumenta, “o proceder do Tribunal de origem, ao manter o trancamento da investigação nos autos do processo nº 1004799-14.2018.4.01.3900, violou o art. 28 do CPP, que, em sua nova redação, prevê ser o arquivamento do inquérito matéria a ser apreciada internamente pelo Ministério Público, e não mais pelo juiz” (Doc. 29, fl. 31).



    Ressalta que o referido dispositivo teve sua constitucionalidade apreciada na ADI 6298, ocasião em que o STF deu interpretação conforme ao caput do art. 28 do CPP, “para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei”; bem como ao parágrafo único do referido dispositivo, para sedimentar que, “além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento” (Doc. 29, fl. 34). Consigna que a ADI 6298 foi julgada anteriormente à publicação do acórdão recorrido.



    Por outro lado, reitera que “a falsificação dos documentos que indicam a origem do ouro tem sido forma recorrente de lavagem da mercadoria ilegalmente extraída” (Doc. 29, fl. 35). Aponta, nesse sentido, reportagem jornalística e publicação da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, intitulada “Mineração ilegal de ouro na Amazônia: marcos jurídicos e questões controversas” (Doc. 29, fls. 35-41).



    Assevera, nessa ordem de ideias, que “a manutenção do garimpo ilegal indiscriminado viola frontalmente o dever de proteção ao meio ambiente, e o direito às terras, saúde e segurança, e proteção à maternidade e infância indígena, acarretando grave violação aos artigos 6º, 196, 225 e 231, da Constituição Federal, que impõem tutela a bens jurídicos caríssimos ao Estado brasileiro” (Doc. 29, fls. 54-55).



    Destaca que esta CORTE, em maio de 2023, na ADI 7273/DF, “referendou, em sede de medida cautelar, a liminar que suspendeu a eficácia do parágrafo 4º do art. 39 da Lei nº 12.844/13, por entender que o dispositivo viola o dever de proteção do meio ambiente por fragilizar a efetividade do controle do garimpo” (Doc. 29, fl. 58).



    Transcreve trechos do voto do Ministro GILMAR MENDES, relator, e pondera que a questão julgada na ADI 7273/DF “é a mesma situação e a mesma hipótese de investigação aqui havida, com mesmo alvo nas grandes empresas compradoras, reconhecida por este remo Tribunal, e que, apesar de muitas vezes colocada, foi ignorada pelo Acórdão recorrido, como se não existisse, como se a questão a investigar fosse meramente documental – nunca o foi” (Doc. 29, fl. 67). Ressalva, ainda, o seguinte (Doc. 29, fls. 68-69):



    E perceba-se ainda que, mesmo a legislação afastada, NÃO e NUNCA pretendeu que a presunção de legitimidade da declaração de origem do minério fosse ABSOLUTA.



    Portanto, e com a devida vênia, absolutamente imprópria, incorreta e contrária à Lei a conclusão da Corte Regional, no Acórdão em embargos de declaração recorridos, no sentido de que a revogação por esta Suprema Corte não atingiria os fatos aqui tratados, pois não desfaria a suposição de legitimidade vigente na época das condutas.



    A uma, vez que, a inconstitucionalidade é em regra – e bem o sabe esta Corte -, ex-tunc, vale dizer, se norma é inconstitucional, assim o é desde sua edição, e nunca fez efeitos, pois a lei sempre contrariou a Constituição. Efeitos concretos da declaração de inconstitucionalidade poderão, sim, eventualmente, ser modulados, no julgamento final, mas não pode tal modulação ser suposta, e muito menos ela é provável em um caso em que veemência de irregularidade foi e é tão exposta por este Pretório Excelso, e com tão graves consequências para os bens jurídicos protegidos.



    A duas, e principalmente, contudo, repita-se, a presunção de legitimidade das declarações de origem na compra NUNCA foi absoluta, vale dizer, SEMPRE foi possível responsabilizar o comprador se ele SABIA que a origem era falsa, e é esta, precisamente, e sempre foi, a hipótese de investigação dos presentes autos.



    A presunção, portanto, NUNCA impediu, ou deveria ter impedido, a investigação, e muito menos assim cabe, depois que este Supremo Tribunal Federal a afastou pela clareza escandalosa de sua inconstitucionalidade.



    Enfatiza que “a fundamentação já adotada por este Supremo Tribunal Federal – a saber, a insubsistência dos documentos baseados em mera declaração de origem para os fins de garantir que de fato o ouro adviria de lavra legal – choca-se frontalmente com o argumento adotado nos Acórdãos recorridos, os quais, insista-se, centram-se em que uma mera perícia contábil, vale dizer, baseada apenas em documentos, seria suficiente para comprovar a ausência de crime de lavagem, pois, supostamente, todo ouro teria origem legal” (Doc. 29, fl. 69).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para que, com base na correta aplicação da Constituição Federal, seja permitida a continuidade das investigações”, uma vez que “o Acórdão recorrido contraria e nega vigência, clara, direta e inequivocamente, aos arts. 5º, inciso LXVIII, 129, inciso I, art. 6º, 196, 225 e 231 da Constituição Federal, questões estas todas de direito, pré-questionadas, e de candente relevância e repercussão para além do caso concreto” (Doc. 29, fl. 80).



    Em contrarrazões, o recorrido argumenta que não foi demonstrada a repercussão geral da matéria. Aduz que “não há pronunciamento, nem mesmo implícito, sobre os artigos supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF”. Argumenta que “as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido foram todas baseadas em fatos e provas produzidas pela Autoridade Policial no âmbito das investigações, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF”. Também alega ofensa apenas indireta à Constituição Federal. Frisa que “o trancamento do inquérito se deu com lastro em prova pré-constituída, produzida unilateralmente pelo ministério público, que concluiu pela impossibilidade de lavagem de capitais pelo impetrante, crime pelo qual era investigado”. Aduz que “[a] investigação não pode perdurar indefinidamente, sob pena de atentar contra a dignidade humana”. Quanto aos demais questionamentos do Ministério Público Federal, sustenta que “não há indicação de nenhum dispositivo da Constituição Federal ou de Lei Federal supostamente violado pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF” (Doc. 32).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, sob os fundamentos de que não houve demonstração da repercussão geral da matéria e de que incide no caso a Súmula 279 do STF (Doc. 39).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o MPF refuta a incidência de referidos óbices processuais (Doc. 41).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    A Constituição Brasileira de 1988 consagrou, em matéria de processo penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos diferentes as funções de acusação (e investigação) e julgamento. O sistema acusatório opõe-se, doutrinariamente, ao sistema inquisitório, no qual o Poder Judiciário atua ativamente na fase de investigação. No sistema acusatório, diversamente, o juiz não atua como investigador e acusador. 



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, entretanto, não está caracterizada a ausência de justa causa, devendo ser prestigiado o sistema acusatório, como é pacifico nessa SUPREMA CORTE (Inq 2.913 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ acórdão Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2012, Inq 4.045 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/6/2017; HC 93.921 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 120.379 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016).



    Sob a ótica do sistema acusatório, portanto, o arquivamento do inquérito policial pelo juiz é medida excepcional, sobretudo nos casos em que a decisão de arquivamento se dá em sede de habeas corpus, tendo em vista que esse remédio constitucional não permite a análise aprofundada de fatos e provas.



    A Constituição Federal assegura ao Magistrado o poder de conceder habeas corpus (art. 5º, LXVIII) para o fim de trancar ação penal. Todavia, a possibilidade de trancamento de inquérito pelo Poder Judiciário independentemente de solicitação do Ministério Público é medida excepcional, que deve ser analisada perante o caso concreto, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta CORTE:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. III - As decisões combatidas harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada possível ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional. IV – Ordem denegada. (HC 138.507, Rel Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 4/8/2017, grifo nosso)



    Ainda nesse sentido, confiram-se: HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 2/3/2016; RHC 120.389, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 31/3/2014.



    Na espécie, não é possível verificar de plano essas situações excepcionais que autorizam o arquivamento do inquérito policial pelo Poder Judiciário em sede de habeas corpus.



    Foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para aferir a ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações e confirmar o trancamento do inquérito policial (Doc. 17):



    A decisão recorrida tem os seguintes fundamentos: 



    “DIRCEU SANTOS FREDERICO SOBRINHO interpôs HABEAS CORPUS, por meio de advogados habilitados, em face de ato coator de DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL DE SANTARÉM (IPL 108/2016). 



    Explanou na inicial que a Autoridade Policial federal abriu inquérito policial, por meio de portaria, na qual registrou que houve elevada movimentação financeira em conta-corrente da empresa FD’GOLD DTVM LTDA, detectada pelo COAF, e que deveria ser apurada hipotética lavagem de dinheiro. 



    Esclareceu o Paciente que foi surpreendido com o recebimento de carta precatória, para prestar esclarecimentos, onde já figurou como indiciado, sem ser ouvido previamente e sem a completa coleta de elementos informativos. 



    Explicou que o volume de recursos movimentados reflete o tipo de atividade da empresa FD’GOLD, que realiza pagamentos em espécie a centenas de garimpeiros pela compra de pequenas quantidades de ouro em regiões desprovidas de redes de agências bancárias. 



    Assim, esclareceu que a movimentação bancária da empresa é lícita e insuspeita, posto que o pagamento em espécie é prática antiga e habitual na região, o que demanda elevados saques diários para fazer frente a esses pagamentos. 



    Na oportunidade, detalhou como são as atividades da empresa FD’GOLD DTVM LTDA, que atua com autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, do Banco Central e da Receita Federal do Brasil. Explicou que operacionaliza suas atividades por meio de Postos de Compra de Ouro – PCOs, que emitem Nota Fiscal de Aquisição de Ouro (NFAO). 



    De outra parte, esclareceu que a Autoridade Policial também se equivocou em relação às atividades do sócio e diretor da empresa FD’ GOLD DTVM LTDA, DIRCEU SANTOS FREDERICO SOBRINHO, posto que este é também garimpeiro, sendo titular de Permissão de Lavra Garimpeira - PLG, e vende sua produção de ouro à empresa. Ressaltou que toda a produção e declaração de produção de ouro produzida por DIRCEU SANTOS FREDERICO SOBRINHO, em suas Permissões de Lavra Garimpeiras, estão absolutamente regulares. 



    Ressaltou que a empresa FD’GOLD DTVM LTDA não possui pendência junto à Receita Federal, junto ao Banco Central do Brasil e nem à Agência Nacional de Mineração. E ainda que não há que se falar em usurpação de recursos públicos da União, porque houve normal recolhimento de IRRF (garimpeiro), IOF e CFEM. 



    Refutou a existência ou indício de crime antecedente a justificar o delito de lavagem de dinheiro e que houve verdadeiro desvio ou abuso de poder no indevido indiciamento do Paciente e investigação de sua empresa. 



    Sustentando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requereu a concessão de medida liminar para suspender os atos de investigação